Tribunal: TJBA
Processo: 0030172-92.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030172-92.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ESPÓLIO: EDELZUITA MAXIMIANO SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
FLORIVAL DIAS DE ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESLOCAMENTO PARA OUTRO ESTADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 268/2011 DA ANS. DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ordem gradativa do art. 85, § 2º do CPC. incidÊNCIA sobre o valor da condenação. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0030172-92.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelado ESPÓLIO DE EDELZUITA MAXIMIANO SANTOS MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.